Tribunal: STF
Processo: ARE 1583012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDoc. 711):

“Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estelionato, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.  Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado consignou expressamente que a deficiência na fundamentação da repercussão geral impede o processamento do recurso e a análise da matéria de fundo.
5. O acréscimo de argumentos nas razões dos embargos de declaração, com o objetivo de suprir o óbice processual da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, é inviável, uma vez que o momento processual oportuno para a devida impugnação é a interposição do agravo regimental, sob pena de preclusão consumativa.
6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, configurando a irresignação do embargante uma indevida tentativa de rediscussão da matéria.
IV. Dispositivo 
7. Embargos de declaração rejeitados”.

Nas razões recursais, o embargante afirma que “se evidencia explícita divergência entre as decisões proferidas com as veiculadas no presente petitório, deve, por questão justiça, conhecer do presente aclaratório para prover os demais recursos defensivos, para que sejam analisados os pleitos aventados no bojo do Recurso Extraordinário”.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal é manifestamente incabível.
Os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão de órgão fracionário, nos termos do art.  330 do RISTF.  Desse modo, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado na referida norma regimental, segundo a qual:

“Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”

No caso, os embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis, pois foram opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, é o firme entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ARTS. 1.043, I E III, DO CPC E 330 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.
1. Conforme os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. São manifestamente inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019; RE 585.535-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2012 e ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.02.2017.
2. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.
3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.”
(ARE 1.423.380-AgR-ED-EDv, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09/11/2022 - grifei)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de órgão fracionário ou do Plenário, nos termos do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/2019; RE 585.535- EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/12; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/2/17. 
2. Embargos de divergência NÃO CONHECIDOS com ordem de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida e de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, diante do manifesto intuito protelatório da parte recorrente. Prejudicadas as petições nº 57.243/2022 e 57.247/2022.”
(ARE 1374053-AgR-ED-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2022 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGO 330 DO RISTF. 
1. Somente decisão de Turma, proferida em colegiado, apresenta-se passível de embargos de divergência (artigo 330 do RISTF). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI 798963-EDv-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe 17/02/2011 - grifei)

No mesmo sentido:  ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 585.535-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1362143 AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1384359 ED-AgR-EDv, Rel. Min. Rosa Weber.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado: 
 
“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTEDA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL. POSSIBILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE.
 - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade( CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 
- O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes.” (grifos no original)

Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a baixa imediata dos autos à origem. 
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente